Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA INFOSEG. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE UTILIDADE PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema Infoseg.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é admissível a utilização do sistema Infoseg para a localização de bens penhoráveis, diante do insucesso de diligências patrimoniais anteriormente realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a execução se processe no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, tal circunstância não confere prerrogativa para a escolha irrestrita dos meios de satisfação do crédito, competindo à parte exequente empreender previamente diligências ao seu alcance para a localização de bens, valores ou direitos passíveis de constrição.
4. O sistema Infoseg possui finalidade voltada à integração de dados relacionados à segurança pública, à identificação civil e criminal, a veículos, condutores e armas, não tendo sido concebido como ferramenta destinada à investigação patrimonial em execuções cíveis.
5. A utilização excepcional do sistema Infoseg para fins de localização de ativos penhoráveis exige a demonstração concreta de sua pertinência e efetividade no caso específico, não sendo suficiente a mera alegação genérica de insucesso das pesquisas patrimoniais ordinárias, ônus do qual não se desincumbiu o exequente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0751033-79.2024.8.07.0000, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 28.03.2025. TJDFT, AGI, 0743082-97.2025.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 10.02.2026.